Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, a Associação Núcleo Rural dos Moradores Fascinação, contra decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A agravante afirma que a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é absoluta apenas quando a matéria versar diretamente sobre as hipóteses previstas no artigo 34, da Lei no 11.697/08, o que não se verifica no presente caso, pois a demanda ajuizada trata de ação anulatória de edital de chamamento público, com fundamento em vícios de legalidade e constitucionalidade no ato administrativo. Aduz que não se trata de ação que envolva diretamente questões ambientais, de parcelamento ou ocupação do solo, mas, sim, de controle judicial de legalidade administrativa, matéria afeta à competência da Vara de Fazenda Pública, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal. Acresce não ser aplicável o disposto no art. 55, § 3o, do CPC, que trata da chamada conexão imprópria, haja vista não ter sido apresentada fundamentação idônea acerca do efetivo risco de decisões conflitantes nas ações com pedidos ou causas de pedir interdependentes. Ressalta que na ação de origem se discute a validade do Edital no 001/2025 – PRAT, enquanto a ação possessória versa sobre conflito entre particulares quanto a determinada área rural. Assevera que, ainda que uma decisão anulatória possa eventualmente refletir de modo indireto no contexto fático de outra demanda, tal possibilidade não configura, por si só, risco de decisões contraditórias ou conflito de julgados. Sustenta que o periculum in mora está presente porque a incompetência absoluta, uma vez reconhecida, acarreta a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente, de modo que a continuidade da tramitação do feito perante a Vara do Meio Ambiente compromete a validade processual, podendo gerar prejuízos irreparáveis às partes e à administração da justiça. Entende necessário designar o juízo competente para deliberar sobre o pedido de tutela de urgência pendente de apreciação. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão da tramitação do feito de origem e a designação do juízo competente para apreciar o pedido de tutela provisória. Em provimento definitivo, pede que seja declarada a competência do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ainda, pede a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi apreciado nos autos de origem pelo Juízo prolator da decisão agravada, nem por aquele a quem a competência foi declinada. Neste caso, de modo não se incorrer em supressão de instância, o benefício somente pode alcançar as despesas relacionadas à interposição do recurso, notadamente o preparo, consoante o art. 98, § 5o, do CPC, segundo o qual a gratuidade poderá ser concedida isoladamente em relação a algum dos atos processuais. Feita esta observação, e considerando se tratar a agravante de associação sem fins lucrativos de produtores rurais da agricultura familiar, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos limitados ao preparo recursal. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, embora a decisão agravada tenha se fundado na possibilidade de decisões conflitantes nas ações em tela, faz-se necessária a análise, também, dos critérios específicos da competência do juízo especializado. A este respeito, o art. 34, da Lei de Organização Judiciária (Lei no 11.697/08) atribui ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre a ocupação do solo rural. Por sua vez, art. 2o, inciso IV, da Resolução no 3/09, do Tribunal Pleno, especifica serem da competência de tal Juízo as “causas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva”. No caso, a agravante não se limitou a deduzir pedido de anulação de ato administrativo, tendo postulado, cumulativamente, a imposição de ordem ao Distrito Federal para que a sua “administração se abstenha de praticar qualquer ato que importe em remoção forçada dos ocupantes da área ou em nova destinação do imóvel, até que se assegure o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a devida realização de consulta livre, prévia e informada, nos termos do direito internacional dos direitos humanos”. Ou seja, uma pretensão diretamente relacionada com a manutenção da ocupação coletiva sobre a área rural, de modo a incidir, em análise prefacial, na competência do juízo especializado. Sob outra vertente, a continuidade da tramitação do feito e a pendência da análise sobre o pedido de tutela de urgência não caracterizam o periculum in mora alegado. Consoante o art. 64, § 4o, do CPC, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Portanto, a paralisação do feito no seu estágio atual se mostra contraditória em relação ao interesse da própria agravante na apreciação célere da tutela provisória que requereu, o que aguarda a manifestação preliminar por parte do réu, o Distrito Federal. Assim, não se tratando de conflito de competência, mas de agravo de instrumento, não cabe falar-se na designação de qual seja o juízo competente para apreciar o pedido de tutela provisória. Ao menos por ora, tal incumbência só pode recair sobre o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que inclusive já ordenou a citação da parte ré para se manifestar preliminarmente, decisão esta que mantenho. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça, exclusivamente em relação ao preparo recursal, e indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator